Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711664-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREITAS BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MAIS - MARKETING IDEIAS E SOLUCOES EIRELI D E S P A C H O Diante do insucesso das diligências para intimar MAIS – MARKETING IDEIAS E SOLUÇÕES EIRELI, ora agravada, conforme certidões de IDs 59513769 e 59779340, intime-se a agravante para fornecer endereço, atualizado ou novo, da parte recorrida, a fim de viabilizar sua intimação para a apresentação de contrarrazões ao recurso de ID 57190337. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador